Tribunal: CARF
Processo: 10880.972339/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972339/2011-66
ACÓRDÃO
1002-004.142 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIANT S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. IRPJ. GLOSA DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, nos termos da Súmula CARF no 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.142 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972339/2011-66
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
O presente processo, na origem, versa sobre a análise do PER/DCOMP no
25404.31073.200309.1.7.02-0306, onde a Recorrente indica crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano calendário de 2005, com valor de R$ R$ 8.321.985,64.
O Despacho Decisório no 952492509 (fls.13), com data de emissão em 09/09/2011,
homologou parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que o Valor do saldo
negativo disponível seria de R$ 7.740.529,66. A autoridade administrativa confirmou apenas
parcialmente as estimativas compensadas, informadas pela contribuinte na composição do saldo
negativo.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, via
correio, em 22/09/2011 (fl. 14), e em 21/10/2011 (fl. 21) apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 21/27), onde faz um breve relato dos fatos e pleiteia o sobrestamento dos
autos até a decisão final a ser proferida nos processos administrativos nos 10880.976931/2009-12,
10880.976930/2009-78 e 10880.938931/2011-39, bem como o reconhecimento do direito
creditório com a homologação da compensação declarada.
A 2a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 15-44.464 (fls. 118/123), para reconhecer
direito creditório complementar referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, e
homologar a compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 08/08/2018, (fl. 128) e, inconformada com a decisão prolatada, e em 05/09/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 131/144), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
 Afirma que não foram confirmadas pela Receita Federal do Brasil, as
compensações das estimativas mensais de IRPJ dos períodos de Abril/2005,
Maio/2005 e Outubro/2005, as quais estavam sendo discutidas em
processos administrativos independentes e que restou mantida apenas a
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.142 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972339/2011-66
3
glosa fiscal no montante de R$ 22.584,81, contra a qual se insurge a
Recorrente;
 Assevera que a estimativa compensada no valor de R$ 22.584,81, é objeto
do Processo Administrativo no 10880.978724/2009-01, referente à parcela
da estimativa mensal de IRPJ do mês de Outubro/2005 e que também já foi
julgado no CARF, afastando os motivos pelos quais levou-se ao
indeferimento das referidas compensações;
 Aduz que, ainda que as estimativas mensais não tenham sido confirmadas (o
que de fato já foi superado em decisão do CARF), tal fato jamais poderia ser
motivo suficiente para glosa do Saldo Negativo do ano e, portanto, a não
homologação da compensação levada a efeito;
 Pleiteia pela homologação da compensação pretendida.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A questão colocada no Recurso Voluntário diz respeito a possibilidade de
reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ, composto de
estimativas indicadas em PER/DCOMP, compensadas anteriormente em processo distinto, ainda
que homologadas parcialmente, ou não homologadas.
A DRJ manteve parte do direito creditório, apenas quando as estimativas
compensadas foram reconhecidas em processo anterior.
Nesse contexto, verifica-se que referida matéria encontra-se hoje sumulada no
âmbito do CARF, conforme se constata do teor da Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.142 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972339/2011-66
4
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302- 003.890.

Dessa forma, cabe o reconhecimento do direito creditório composto de estimativas
compensadas em processo anterior.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer o direito creditório vindicado e homologar a compensação
declarada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 164
DF CARF MF
Original